Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711799-75.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME, EDMUNDO FELIX DE SOUSA RECORRIDO: EDMUNDO FELIX DE SOUSA, R15 MULTIMARCAS LTDA - ME DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora